Tribunal: STF
Processo: HC 98213
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO. 




A alegação de que a acusação não teria fundamento e de que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, constituindo a prisão do paciente uma violação ao princípio da não culpabilidade, assim como o argumento de que o réu é primário e tem bons antecedentes não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não há como o Supremo Tribunal Federal manifestar-se sobre o tema, sob pena de supressão de instância. 




Já a alegação de excesso de prazo, embora cognoscível, não merece prosperar, uma vez que – além de o processo ser complexo, por envolver “5 pessoas acusadas de matar o ex-patrão do paciente com um tiro na nuca e furtar-lhe uma caçamba” – a instrução processual já chegou ao fim. Além disso, a defesa levou mais de quatro meses para apresentar alegações finais. Precedentes (HC 96.336, rel. min. Ellen Gracie, DJe de 06.02.2009). 




Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta parte, denegado, com a recomendação ao magistrado de primeiro grau que priorize o julgamento do feito.